Tribunal: TJDFT
Processo: 0702983-83.2024.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702983-83.2024.8.07.0012 RECORRENTE: CLEITON ALVES DE BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIAS DE FATO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. LIBERDADE PROVISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em insuficiência probatória, a ser interpretada em favor do sentenciado, quando o depoimento da vítima em juízo é firme e coeso, e mantém harmonia com as demais provas produzidas no curso da instrução processual. 2. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima reveste-se de especial valor, principalmente quando se encontra em sintonia com os demais elementos de provas carreados aos autos. 3. O delito de descumprimento de medida protetiva de urgência, nos termos do art. 24-A da Lei 11.340/06 tutela, em primeiro plano, o interesse estatal de ver cumprida ordem anteriormente dada ao agente, que foi devidamente cientificado das condições impostas. Dessa forma, eventual contato feito pela vítima, ou até mesmo seu consentimento em aproximação do réu, não afasta da tipicidade da conduta. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 983, firmou o entendimento de que o valor mínimo de indenização, a que se refere o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, inclui eventuais danos morais sofridos pela vítima de violência doméstica, bastando, para tanto, que haja pedido expresso da vítima ou da acusação. 5. Embora seja possível a valoração negativa das circunstâncias do crime, por ter sido o delito praticado na presença de criança, tratando-se de crime contra a própria criança, essa avaliação não é possível, sob pena de se praticar o indesejado bis in idem. 6. Na segunda fase de fixação da pena, em razão de uma circunstância agravante, a pena da fase anterior deve ser agravada em 1/6 (um sexto). Presentes duas agravantes, a pena será agravada em 2/6 (dois sextos). 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 24-A da Lei 11.340/2006, requerendo a absolvição do crime de descumprimento de medida protetiva. Defende que não se verifica efetiva lesão ante o consentimento da vítima e a sua aproximação deliberada do agente, em observância aos critérios da fragmentariedade e da subsidiariedade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 24-A da Lei 11.340/2006. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O delito de descumprimento de medida protetiva de urgência, nos termos do art. 24-A da Lei 11.340/06 tutela, em primeiro plano, o interesse estatal de ver cumprida ordem anteriormente dada ao agente que foi devidamente cientificado das condições impostas. Dessa forma, eventual contato feito pela vítima, ou até mesmo seu consentimento em aproximação do réu, não afasta da tipicidade da conduta” (ID 64295499). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015